Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1015100-24.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA ESTABELECIMENTO CONDIZENTE COM A COMORBIDADE APRESENTADA (ESQUIZOFRENIA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato coator consistente na manutenção do paciente em unidade prisional comum, apesar da existência de ordem judicial determinando sua transferência para estabelecimento condizente com a comorbidade apresentada (esquizofrenia).
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e resistência (art. 329 do CP); (ii) indicativos de comorbidade mental; (iii) prisão preventiva substituída por internação provisória com fundamento no art. 319, inv. VII, do CPP; (iv) instauração de incidente de insanidade mental; (v) paciente diagnosticado formalmente com esquizofrenia (CID 10 F20); (vi) decisão de primeira instância determinando a transferência imediata do paciente para unidade estadual com aptidão para tratá-lo; (vii) falta de vaga em unidade estadual de referência para internação psiquiátrica; (viii) paciente mantido em estabelecimento prisional comum há mais de dois anos; (ix) tutela de urgência parcialmente deferida no writ, apenas para determinar que o Estado de Mato Grosso transferisse o paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, providenciasse a internação do paciente em clínica particular, às custas do erário; (x) decisão liminar cumprida espontaneamente por autoridade não indicada na inicial como uma das responsáveis pela coação.
3. Requerimentos: (i) revogação, relaxamento ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de natureza mais branda e (ii) fixação de multa cominatória às autoridades coatoras, por descumprimento da decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais consistem em aferir (i) a legalidade da manutenção do paciente em unidade prisional comum e (ii) o cabimento da aplicação de multa cominatória a duas das três autoridades apontadas como responsáveis pela ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de vaga em unidades psiquiátricas públicas de custódia não autoriza manter o paciente em estabelecimento prisional reconhecidamente sem aptidão para fornecer os cuidados médico-psiquiátricos de que ele necessita.
6. A submissão prolongada do paciente a condições, no mínimo, impróprias (para não dizer desumanas), sem regular acompanhamento psiquiátrico e terapêutico, tende a agravar sobremaneira os sintomas da comorbidade e o risco que ele representa para si e outros detentos, compromete a eficácia do tratamento e prejudica futura e eventual reinserção social.
7. A manutenção do paciente em unidade prisional comum, mesmo após a ordem judicial de substituição da prisão preventiva por internação provisória e a superveniência de laudo pericial atestando grave perturbação psiquiátrica (CID 10 F20), viola o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).
8. Reconhecida a ilegalidade suportada pelo paciente, ele deve ser transferido para Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho, onde deverá permanecer até o reestabelecimento integral de sua saúde ou superveniente revogação da medida constritiva de liberdade –, desde que em decisão fundamentada.
9. É defeso impor multa cominatória (astreintes) a duas das três autoridades apontadas como coatoras, pois demonstrada a justa causa para o descumprimento da ordem judicial: ausência de atribuição em lei para cessar o ato acoimado coator.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II e art. 329; CF, art. 196; Lei n. 10.216/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1006439-56.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015100-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO LOURENCO OLIVEIRA - CPF: 169.829.908-77 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUCIENE RUFINO DA SILVA BAMPI - CPF: 567.608.411-15 (VÍTIMA), ANDREIA CLAUDIA DUARTE ANDRADE - CPF: 632.513.611-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA ESTABELECIMENTO CONDIZENTE COM A COMORBIDADE APRESENTADA (ESQUIZOFRENIA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato coator consistente na manutenção
do paciente em unidade prisional comum, apesar da existência de ordem judicial determinando sua transferência para estabelecimento condizente com a comorbidade apresentada (esquizofrenia).

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio simples tentado (
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e resistência (art. 329 do CP);
(ii)
indicativos de comorbidade mental;
(iii)
prisão preventiva substituída por internação provisória com fundamento no art. 319, inv. VII, do CPP;
(iv)
instauração de incidente de insanidade mental;
(v)
paciente diagnosticado formalmente com esquizofrenia (CID 10 F20);
(vi)
decisão de primeira instância determinando a transferência imediata do paciente para unidade estadual com aptidão para tratá-lo;
(vii)
falta de vaga em unidade estadual de referência para internação psiquiátrica; (
viii)
paciente mantido em estabelecimento prisional comum há mais de dois anos;
(ix)
tutela de urgência parcialmente deferida no
writ
,
apenas para determinar que o Estado de Mato Grosso transferisse o paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, providenciasse a internação do paciente em clínica particular, às custas do erário;
(x)
decisão liminar cumprida espontaneamente por autoridade não indicada na inicial como uma das responsáveis pela coação.

3. Requerimentos:
(i)
revogação, relaxamento ou substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares de natureza mais branda e
(ii)
fixação de multa cominatória às autoridades coatoras, por descumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em aferir
(i)
a legalidade da manutenção do paciente em unidade prisional comum e
(ii)
o cabimento da aplicação de multa cominatória a duas das três autoridades apontadas como responsáveis pela ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falta de vaga em unidades psiquiátricas públicas de custódia não autoriza manter o paciente em estabelecimento prisional reconhecidamente sem aptidão para fornecer os cuidados
médico-psiquiátricos de que ele necessita.

6. A submissão prolongada do paciente a condições, no mínimo, impróprias (para não dizer desumanas), sem regular acompanhamento psiquiátrico e terapêutico, tende a agravar sobremaneira os sintomas da comorbidade e o risco que ele representa para si e outros detentos, compromete a eficácia do tratamento e prejudica futura e eventual reinserção social.

7. A manutenção do paciente em unidade prisional comum, mesmo após a ordem judicial de substituição da prisão preventiva por internação provisória e a superveniência de laudo pericial atestando grave perturbação psiquiátrica (
CID 10 F20)
, viola o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).

8. Reconhecida a ilegalidade suportada pelo paciente, ele deve ser transferido para Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho, onde deverá permanecer até o reestabelecimento integral de sua saúde ou superveniente revogação da medida constritiva de liberdade –, desde que em decisão fundamentada.

9. É defeso impor
multa cominatória (astreintes) a duas das três autoridades apontadas como coatoras, pois demonstrada a justa causa para o descumprimento da ordem judicial: ausência de atribuição em lei para cessar o ato acoimado coator.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II e art. 329; CF, art. 196; Lei n. 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1006439-56.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Em análise
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor de
Flávio Lourenço de Oliveira
contra ato coator atribuído ao
Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
e aos titulares da Secretaria de Estado Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), em razão da manutenção do paciente no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda.

Segundo a impetrante, o paciente está recolhido na unidade prisional desde 13/outubro/2023, no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de homicídio simples na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e resistência (art. 329 do CP).

Alega que a manutenção do paciente no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda “
constitui tratamento análogo ao crime de tortura
”, desrespeita o direito à saúde e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois o local não teria condições de fornecer o tratamento médico-psiquiátrico de que o paciente necessita.

Sustenta também excesso de prazo da custódia, causado pelo transcurso de quase um mês entre a propositura da denúncia (6/novembro/2023) e a citação (5/dezembro/2023), e mais de seis meses entre o comando para instaurar o incidente de insanidade mental (1o/março2024) e a efetiva instauração (18/setembro/2024).

Com suporte nessas razões, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada, relaxada ou substituída por medidas cautelares de natureza mais branda (id. 285792851).

A inicial veio instruída com documentos (id. 285792852 a 285792859 e 285792851).

Previamente ao exame da tutela de urgência, foram requisitados informes à Secretária Adjunta da SAAP e ao Secretário da SESP sobre a disponibilidade de vaga outrora requisitada pelo Juízo de origem e os esforços empregados para promover a internação provisória do paciente (id. 286557880).

Em resposta, a Secretária Adjunta da SAAP noticiou que a unidade estadual de referência para internação psiquiátrica não dispunha de vagas para acolher o paciente (id. 289258872).

O Secretário de Estado de Justiça (SEJUS), por sua vez, reafirmou a condição crítica do paciente –
“
surto contínuo, pois, por não estar medicado vive na eminência
[sic]
de atacar alguém a qualquer momento
”
–, mas frisou a necessidade de aguardar a liberação de vaga no Hospital Adauto Botelho para a internação (id. 289258871).

O Secretário da SESP não respondeu ao chamado judicial.

A
tutela de urgência foi parcialmente deferida
, apenas para determinar a imediata transferência do paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, interná-lo em clínica psiquiátrica particular ou unidade de saúde equivalente, às custas do erário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, dentre outras sanções (id. 289277390).

O Secretário da SESP informou que a regulação das vagas de internação em unidades de saúde mental em Mato Grosso é atribuição da Secretaria de Estado de Saúde (SES), não da SESP ou da SAAP (id. 291820863).

O titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES) compareceu espontaneamente aos autos para esclarecer que todos os leitos da unidade estadual com aptidão para receber o paciente estavam ocupados, e salientar que a inexistência de “
orçamentos de clínicas particulares
” nos autos a impedia de cumprir a decisão liminar “
por meio de depósito voluntário
” (id. 292724389).

A impetrante anexou três orçamentos e requereu a intimação do Secretário da SES para custear a internação do paciente na rede privada. De modo alternativo, solicitou o bloqueio de verbas públicas “
no montante descrito no orçamento de melhor custo-benefício
” ou a aplicação das sanções decorrentes do descumprimento da medida deferida liminarmente (id. 291820863).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 294374862).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Antes de analisar a impetração, é necessário fazer um breve esclarecimento.

De acordo com o art. 18, inc. I, alínea
p
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas apreciar
habeas corpus
impetrado contra ato de secretário de estado.

Contudo, não basta a mera indicação de Secretário de Estado na petição inicial para que a competência para julgar o
habeas corpus
seja deslocada para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Exige-se que o Secretário de Estado seja efetivamente a autoridade responsável pela suposta coação e detentora de condições para fazer cessar a ilegalidade ou arbitrariedade.

No caso concreto, o
writ
se volta contra
ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, à Secretária da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) e ao Secretário da
Secretaria de

Estado de Segurança Pública (SESP)
.

Os elementos contidos nos autos, em contrapartida, assinalam que a Secretária Adjunta da SAAP e o Secretário da SESP não são
os responsáveis pela ilegalidade arguida na impetração, tampouco possuem autoridade para corrigir o ato apontado como ilegal.

A Secretária Adjunta e o Secretário de Estado não determinaram o recolhimento do paciente
em unidade prisional comum e tampouco possuem condições legais ou meios coercitivos
para ordenar a transferência do paciente a estabelecimento condizente com suas condições psiquiátricas. Logo, não deviam figurar como autoridades coatoras.

Reforça essa compreensão o esclarecimento feito pelo Secretário da
SESP, assinalando que a
regulação das vagas de internação em unidades de saúde mental em Mato Grosso não é atribuição da SESP ou da SAAP, mas exclusivamente da
Secretaria de Estado de Saúde (SES)
.

Seguindo a linha de que a coação alegada na inicial é imputável ao Secretário da SES, poder-se-ia cogitar a remessa do
writ
para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, com fundamento no art. 18, inc. I, alínea
p
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

A medida, porém, encontra óbice na informação extraída da ação penal na origem, de que, antes mesmo de o Secretário da SES ser formalmente integrado ao polo passivo do presente feito, ele cumpriu
sponte propria
a decisão prolatada por este relator em caráter liminar, tornando prescindível, portanto, o deslocamento de competência.

Assim, porque consolidada a competência da Quarta Câmara Criminal para processar e julgar o
writ
, passa-se ao exame de mérito da impetração.

Resumidamente, infere-se dos autos que na manhã de 13/outubro/2023, o paciente foi preso em flagrante porque teria tentado ceifar a vida de uma ciclista e investido contra agentes da Polícia Rodoviária Federal que tentavam contê-lo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Delegacia de Polícia Civil.

No dia seguinte, o Juízo
a quo
oficiante homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, além de ter determinado ao diretor do
Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda
que disponibilizasse atendimento psiquiátrico ao paciente e o mantivesse segregado dos demais detentos, “
tendo em vista os relatos de possível surto psicótico
” (id. 131765568 – autos n. 1005867-32.2023.8.11.0013).

Encerradas as investigações, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio simples na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e resistência (art. 329 do CP), conforme narrativa abaixo transcrita:

“
Fato 01 – Homicídio Tentado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 13/10/2023, por volta de 07h35min, em via pública localizada na BR 174, Km 294, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado FLAVIO LOURENÇO OLIVEIRA, com consciência, vontade e evidente animus necandi, tentou matar a vítima Luciene Rufino da Silva Bampi, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 132334526), Boletim de Ocorrência (ID 132334528), Termo de Declarações (ID 132334535), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Resistência:

Denota-se também do presente inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o indiciado FLAVIO LOURENÇO OLIVEIRA, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal, mediante ameaça contra os funcionários públicos competentes para executá-lo, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 132334526), Boletim de Ocorrência (ID 132334528), Termo de Depoimentos (ID’s 132334531 e 132334534), Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que, na data dos fatos, Luciene, na companhia de uma amiga, estava realizando atividade de ciclismo, quando avistaram o denunciado andando na direção contraria, todavia, ao visualizar a vítima, FLÁVIO atravessou a via a fim de trafegar no mesmo acostamento que a Luciene.

Destaca-se que ao cruzar com a vítima, de inopino, FLÁVIO, munido de uma arma branca (faca), desferiu um golpe contra Luciene, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima conseguiu se esquivar da investida.

Na ocasião, amedrontada com a situação, Luciene continuou pedalando e em companhia de sua amiga, dirigiu-se ao posto da Polícia Rodoviária Federal para buscar auxílio da guarnição.

Diante do relato, os policiais deslocaram-se às proximidades do local indicado pela vítima e lograram êxito em localizar o denunciado, porém, quando os agentes se aproximaram para fazer a abordagem, FLÁVIO sacou o objeto perfurocortante e passou a ameaçar a guarnição dizendo: “vou meter a faca em vocês, seus folgados, seus coroneizinhos, vocês não são federais nenhum, seus vagabundos folgados”.

Ato contínuo, o denunciado avançou contra os Policiais Rodoviários José Jaciran dos Santos e Luciney Feitosa da Silva, ocasião em que, para repelir a injusta agressão iminente, o PRF José Jaciran efetuou dois disparos contra o chão como um sinal de alerta, todavia, o denunciado continuou as investidas, momento em que foi necessário realizar um disparo contra a perna do denunciado. Verifica-se que, durante toda a abordagem policial, o denunciado resistiu ativamente ao ato de sua prisão, proferindo ameaças em desfavor da guarnição, que precisou fazer uso moderado da força e algemas para contê-lo
” (id. 133569188 – autos n. 1005976-46.2023.8.11.0013).

Em 11/novembro/2023, a denúncia foi recebida (id. 133582334).

Em 7/dezembro/2023, o diretor do
Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda oficiou ao Juízo de primeira instância
ponderando a dificuldade de manter o paciente “
distanciado dos demais ou sob vigilância conforme recomendações do juiz plantonista, sem causar prejuízos aos demais recuperandos ou comprometer a segurança local
” (
sic
). Em razão disso, solicitou autorização para alocar o paciente em conjunto com os demais detentos ou sua transferência para outra unidade prisional (id. 136495710 – autos n. 1005976-46.2023.8.11.0013).

Em 1o/março/2024, a autoridade judiciária determinou a instauração de incidente de insanidade mental e a suspensão do curso da ação penal até a solução do incidente (id. 142800756 – autos 1005976-46.2023.8.11.0013).

Em 29/maio/2024, a prisão preventiva do paciente foi
substituída por internação provisória
, assim como se requisitou à
Secretária Adjunta da
SAAP a remoção do paciente para “
estabelecimento adequado até a realização do exame médico, decorrente do incidente de insanidade mental
” (id. 154588798 – autos n. 1005976-46.2023.8.11.0013).

Em 23/julho/2024, a SAAP informou a impossibilidade de atender à requisição, pois as unidades penais de Cuiabá aptas a acolher o paciente “
encontram-se interditadas judicialmente
” e as do interior, “
lotadas
” (id. 167305033 – autos n. 1005976-46.2023.8.11.0013).

Em 18/setembro/2024, foi instaurado o incidente de insanidade mental.

Em 25/março/2025, foi anexado aos autos do incidente de insanidade mental laudo pericial assinalando o “
quadro de esquizofrenia classificado no Cid 10 F20
” sofrido pelo paciente e o nexo de causalidade entre os delitos e a doença mental, “
tornando-o à época dos fatos totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
” (id. 188291211 – autos n. 1004859-83.2024.8.11.0013).

O laudo pericial ainda pende de homologação.

Em 3/julho/2025, na ação penal de origem, a SES anotou o
cumprimento da decisão liminar

deste relator
: “
informamos que a decisão foi cumprida em 03 de julho de 2025, sendo o mesmo admitido no Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) - Adauto Botelho para tratamento, durante o tempo que se fizer necessário
” (id. 201269986 – autos n. 1005976-46.2023.8.11.0013).

Estabelecido esse panorama, denota-se que a manutenção do paciente em unidade penal comum, mesmo depois de substituída, em juízo cautelar, a prisão preventiva por internação provisória, e de reconhecido que ele padece de grave perturbação mental caracterizada por episódios recorrentes de perda de contato com a realidade, configura
manifesto constrangimento ilegal
.

Para além de fortes indícios de enfermidade preexistentes à instauração do incidente de insanidade mental – e que ensejaram a substituição da cautela extrema pela internação provisória –, o laudo psiquiátrico elaborado na sequência atesta expressamente que o paciente é portador de
esquizofrenia
(CID 10 F20).

A prova pericial vai além e enfatiza que “
foi verificado nexo de causalidade entre o delito e sua doença mental, tornando-o a época dos fatos totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
” (id. 285792853).

Como se vê, são muitos os elementos constantes nos autos assinalando a comorbidade que acomete o paciente e, a um só tempo, a necessidade de lhe garantir, em unidade psiquiátrica, tratamento médico adequado e contínuo, condizente com a gravidade do seu quadro.

Não se desconhece, por outro lado, que a carência de vagas em unidades psiquiátricas de custódia e tratamento é uma realidade comum na maioria dos municípios brasileiros. No entanto,
a escassez de vagas ou recursos não pode servir de escudo para perpetuar o tratamento desumano e degradante imposto ao paciente
– que, até a efetivação do comando deste relator, estava recolhido em unidade prisional comum havia mais de dois anos!

A gravidade do quadro enfrentado pelo paciente ganha ainda mais relevância quando se observa que em momentos de crise, de acordo com relatos de uma servidora da unidade prisional, o paciente “
fica delirando, conversando sozinho, gritando, agitado,
[tem]
comportamentos inadequados, se sente perseguido e com medo
”. Ainda segundo a servidora, o paciente “
já colocou fezes na parede, fica sem tomar banho
[e]
não deixam que cortem seu cabelo ou façam sua barba”.

Não fosse o bastante, o diretor do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda informou a impossibilidade de manter o paciente sob vigilância constante, pois afora o reduzido número de “
servidores responsáveis pelo corpo de guarda e segurança local
”, a unidade não dispõe de “
espaço próprio para internação
”, e “
os servidores da saúde laboram somente em caráter de expediente e em dias úteis
” (sic).

Na mesma manifestação, o diretor da unidade ressaltou a impossibilidade de recolher o paciente em uma cela exclusiva, já que o local que abriga um número de detentos sensivelmente superior à capacidade de lotação (id. 285792859).

Delineado esse quadro, é fácil perceber que a submissão prolongada do paciente a condições, no mínimo, impróprias (para não dizer desumanas), sem regular acompanhamento psiquiátrico e terapêutico, tende a agravar sobremaneira os sintomas da comorbidade e o risco que ele representa para si e outros detentos, comprometer a eficácia do tratamento e, quiçá, prejudicar futura e eventual reinserção social.

Nesse compasso, como a alegação genérica de falta de vagas em unidade psiquiátrica de custódia e tratamento, desacompanhada de cronograma concreto ou de providências alternativas para solucionar a situação emergencial, não subsiste quando cotejada a gravidade do caso posto nos autos, deve ser reconhecida a omissão estatal no dever de assegurar ao paciente o direito à saúde (CF, art. 196 e Lei n. 10.2016/2001).

Portanto, uma vez reconhecida a ilegalidade da coação suportada pelo paciente, deve ser determinada a sua internação em estabelecimento próprio.

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
a ausência de vaga em hospital psiquiátrico público não legitima a manutenção da custódia em presídio, impondo-se a providência de internação em estabelecimento particular custeado pelo Estado
” (HC 1006439-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 13.5.2025).

Finalmente, é defeso acolher o pedido da impetrante para
aplicar multa cominatória (astreintes) à Secretária Adjunta da SAAP e ao Secretário da SESP – apontados inicialmente como autoridades coatoras –, pois demonstrada a justa causa para o descumprimento da ordem judicial (ausência de atribuição em lei para cessar o ato acoimado coator).

Enfim, à vistas dessas considerações,
ratifico
a medida liminar e
concedo parcialmente
, em definitivo, a ordem impetrada em favor de
Flavio Lourenco Oliveira
, apenas para determinar que ele seja mantido na Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho até o reestabelecimento de sua saúde ou superveniente revogação da medida constritiva de liberdade – desde que em decisão fundamentada –, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025